Tribunal: TJDFT
Processo: 0715406-78.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GOLPE DA OLX. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ERRO NO PREENCHIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. DOLO DE TERCEIRO. INTERMEDIÁRIO. DESCONHECIMENTO DO ESQUEMA PELAS PARTES. PAGAMENTO. VALORES NÃO CREDITADOS EM CONTA DO VENDEDOR. DEVER DE CAUTELA. NÃO OBSERVADO. CULPA CONCORRENTE. RATEIO E PREJUÍZOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento deduzida pela parte ré em contrarrazões, sob o argumento de que houve uma irregularidade no preenchimento do apelo, quando, além de restar demonstrado que as razões elencadas no recurso estão afetas ao autor/apelante, houver a devida indicação do correto recorrente no cabeçalho da peça juntada aos autos, e o indigitado erro em nada prejudicar o direito de defesa da parte recorrida. Preliminar afastada.
2. Na hipótese dos autos, trata-se de golpe que tem se tornado frequente, valendo-se os estelionatários (fraudadores) de anúncios/propagandas publicados em sites especializados de vendas, como a OLX.
3. Na espécie, a toda evidência, os dois litigantes foram vítimas de um suposto golpe perpetrado via OLX (site de vendas), já que, a dinâmica dos fatos revela que o autor/apelante (comprador), ao se deparar com um anúncio no site OLX, resolveu adquirir o veículo do réu/apelado (vendedor). 3.1. Todavia o anuncio no site, supostamente, teria sido “clonado” por um terceiro, que divulgou o valor do veículo bem abaixo do preço de mercado, conforme elementos probatórios contidos nos autos.
4. Em consulta ao autos, verifica-se que não foi apenas o suposto estelionatário, que manipulou as informações atinentes ao negócio jurídico entabulado entre as partes, vez que, tanto o autor quanto o réu esconderam informações e agiram de forma propositalmente conveniente, violando, desse modo, a boa-fé objetiva. 4.1. Dessa forma, restando demonstrado que ambas as partes foram igualmente responsáveis pelo sucesso do golpe, deve ser reconhecida a culpa concorrente de ambas, de modo que o prejuízo seja rateado entre elas.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.